Tribunal: TJDFT
Processo: 0766918-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PLANILHA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA RESTRITA À HIPÓTESE DE PURGA DA MORA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS APENAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial de execução de título extrajudicial, diante da não exclusão dos honorários advocatícios contratuais da planilha de cálculo, conforme determinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cláusula contratual que impõe ao devedor o pagamento de honorários advocatícios prevalece sobre o regime legal do art. 827 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão de honorários advocatícios contratuais, com fundamento no art. 62, II, “d”, da Lei no 8.245/91, restringe-se à hipótese em que o locatário, citado em ação de despejo por falta de pagamento, promove a purga da mora com o objetivo de evitar a rescisão contratual e permanecer no imóvel.
4. A incidência da referida verba não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, tampouco do simples ajuizamento da ação, constituindo ônus legal apenas quando exercida a faculdade de purgar a mora.
5. No caso concreto, a locatária desocupou o imóvel sem efetuar o pagamento integral do débito, inexistindo purga da mora, circunstância que afasta a cobrança de honorários contratuais.
6. ventual verba honorária deve observar exclusivamente os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, nos termos do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A previsão de honorários advocatícios contratuais, com fundamento no art. 62, II, “d”, da Lei no 8.245/91, restringe-se à hipótese em que o locatário, citado em ação de despejo por falta de pagamento, promove a purga da mora com o objetivo de evitar a rescisão contratual e permanecer no imóvel”.